Tribunal: CARF
Processo: 10665.001151/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001151/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.290 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CLEITON ALEXANDER SILVA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de
origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de
documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário serem
parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do
doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi
comprovada a efetiva transferência dos recursos.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE
RECURSO. PRESUNÇÃO.
Não tendo o recorrente apresentado prova inequívoca de a aquisição de veículo
ter se dado a prazo e nem provado quando e como efetivamente pagou pelo
bem, cabível a presunção de aquisição do recurso no mês de emissão da nota
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001151/2008-81
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001151/2008-81

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 117/134) interposto em face de decisão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
107/111) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/09), no valor
total de R$ 84.620,49, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2005, por acréscimo patrimonial a descoberto (75%). O lançamento foi cientificado
em 20/08/2008 (e-fls. 04).
Na impugnação (e-fls. 79/97), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Doação e Distribuição de Lucros em espécie. Não comprovação da omissão ou
recolhimento a menor. Legalidade da doação e validade dos registros
contábeis. Aquisição parcelada de bens.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 107/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
Indefere-se o pedido de realização de perícia que visa à produção de
provas cujo ônus é do sujeito passivo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL (APD).
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos
isentos,
tributáveis,
não-tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. ORIGEM DE RECURSOS. DOAÇÃO.
PROVA.
A aceitação de doações como origem de recursos para fins de apuração
de variação patrimonial está condicionada à comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, da efetiva transferência de recursos entre
doador e donatário.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001151/2008-81

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 22/03/2012 (e-fls. 112/115) e o
recurso voluntário (e-fls. 117/134) interposto em 23/04/2012 (e-fls. 116), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 22/03/2012, o prazo terminou dia 21 de abril
(sábado/feriado nacional), deslocando-se para 23/04/2012.
(b) Doação e Distribuição de Lucros em espécie. Não comprovação da omissão ou
recolhimento a menor. O Acréscimo Patrimonial a Descoberto resulta de se
ter considerado aquisição de motoniveladora como sendo a vista e por se ter
considerado como não comprovada doação em dinheiro da genitora, doação
lastreada em rendimentos de distribuição de lucros não comprovada e que
também lastrearia empréstimo para o marido da genitora, sendo os valores
informados como distribuídos em montante superior à soma dos valores
declarados como doados e emprestados. A fiscalização exigiu prova da
efetiva entrega dos valores doados, dos valores emprestados e dos valores
distribuídos a título de lucros, bem como da comprovação do pagamento
parcelado. Contudo, a legislação admite transações em espécie e o
adiantamento de legítima, não havendo nos autos prova de omissão de
rendimentos em ofensa aos princípios da vinculação, da verdade material, da
fundamentação, da legalidade, da eficiência e moralidade. O fato de receber
doação em espécie sem a intervenção de instituição bancária não possibilita a
presunção de omissão de rendimentos (doutrina; Constituição, art. 154, §1°;
CTN, arts. 142 e 148; princípio da legalidade; e jurisprudência). Logo, não
pode prevalecer a presunção, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade,
da eficiência e moralidade da atividade administrativa. Legalidade da doação.
A doação observou o disposto no Perguntas e Respostas sobre como declarar
doação em dinheiro (inclusão em rendimentos isentos e não-tributáveis e
informação na declaração de bens e direitos do nome e CPF do doador, data e
valor recebido, tendo o doador declarado na relação de pagamentos e doações
efetuados o nome e CPF do beneficiário e o valor do ado no código 24. Não
procede a afirmação de a genitora não ter comprovado a efetiva percepção
dos rendimentos, pois, conforme Perguntas e Respostas, os lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de
01/01/1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, não estão sujeitos à incidência de
imposto de renda na fonte nem integram a base de cálculo do imposto do
beneficiários, sendo os valores que ultrapassem o resultado contábil e aos
lucros acumulados e reservas de lucros de anos anteriores, observada a
legislação vigente à época da formação dos lucros. Destarte, a doadora
recebeu os lucros distribuídos pela empresa da qual é sócia dentro da mais
estrita legalidade. Como os lucros já foram tributados na empresa, glosar a
doação significa tributar novamente o valor da doação, a configurar
bitributação ou bis in idem. Validade dos registros contábeis e valor
declarado. Os registros contábeis são idôneos e goza de legalidade para
comprovar as operações da empresa. Não houve comprovação de ilícito para
se desconsiderar a contabilidade, a revelar distribuição de lucros. Ao
contrário do alegado pela fiscalização, a doadora tinha saldo de lucros
distribuídos em exercícios anteriores em valor suficiente para realizar a
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001151/2008-81

doação para o impugnante e para emprestar para seu marido. Aquisição
parcelada de bens. Os documentos apresentados para a fiscalização
comprovam claramente o pagamento parcelado da motoniveladora.
(c) Requer a intimação do advogado por via postal ou publicação em Diário
Oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/03/2012 (e-fls. 112/115), o recurso
interposto na segunda-feira 23/04/2012 (e-fls. 116) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Doação e Distribuição de Lucros em espécie. Não comprovação da omissão ou
recolhimento a menor. Legalidade da doação. Validade dos registros contábeis e valor declarado.
Aquisição parcelada de bens. O Acréscimo Patrimonial a Descoberto resulta de se ter por não
comprovada doação e de se ter considerado aquisição de motoniveladora como sendo a vista.
A fiscalização considerou que a simples informação da doação nas Declarações de
Ajuste Anual não seria suficiente para se provar a doação de R$ 165.000,00 em dinheiro no
período de setembro a dezembro de 2005. Além disso, considerando que a doação teria sido
custeada com recursos advindos de distribuição de lucros, a fiscalização sustentou não haver
prova da transferência dos valores distribuídos a título de lucros, embora tenham sido
apresentados registros contábeis da empresa e declarações dos interessados. Além disso, ressalta
a partir da distribuição de lucros que a doadora teria também emprestado R$ 400.000,00 para
terceiro, sendo a soma do valor doado com o valor emprestado superior ao montante distribuído
de lucros (R$ 413.000,00).
Não há nos autos prova da efetiva transferência dos R$ 165.000,00 doados em
espécie. Nada impede a doação em dinheiro, mas, uma vez intimado, compete ao contribuinte
provar a transferência do dinheiro em efetivo.
O Perguntas e Respostas orienta a declaração da doação pelo doador e pelo
donatário, mas isso não significa que não se tenha de comprovar a efetividade da operação, uma
vez intimado o contribuinte para tanto. O presente colegiado, inclusive, já decidiu por
unanimidade:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de origem de
recursos a título de doação deve ser comprovada através de documento hábil e idônea,
mesmo no caso de doador e donatário serem parentes próximos. O fato de a doação
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001151/2008-81

estar consignada na declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de
prova. In casu, não foi comprovada a efetiva transferência dos recursos.
(Acórdão n° 2401-007.137, de 06 de novembro de 2019)
No mesmo sentido, pode ser lembrado o Acórdão no 9202-004.556, de 23 de
novembro de 2016, da 2a Turma da Câmara Superior.
Não se provou também a efetiva transferência dos recursos em espécie da empresa
a distribuir lucros para a doadora, sendo que para tanto não se prestam registros contábeis e
declarações. Situação análoga por se referir ao fiscalizado e não ao doador, foi objeto de
deliberação unânime pelo presente colegiado no já referido Acórdão n° 2401-007.137, de 06 de
novembro de 2019, transcrevo da ementa o excerto pertinente:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RETIRADA DE LUCROS.
COMPROVAÇÃO.
Para que sejam utilizados como recursos no fluxo financeiro mensal, os valores
correspondentes à retirada de lucros em empresas das quais a contribuinte é sócia deve
vir acompanhada de prova inequívoca da efetiva transferência de numerário.
No mesmo sentido, pode ser lembrado o Acórdão no 9202-007.631, de 27 de
fevereiro de 2019, da 2a Turma da Câmara Superior.
Além disso, o recorrente também não demonstrou como o montante de R$
413.000,00 de distribuição de lucros poderia justificar uma doação de R$ 165.000,00 e um
empréstimo de R$ 400.000,00.
Os princípios e regras, bem como a doutrina e a jurisprudência, invocados pelo
recorrente não têm o condão de afastar a constatação de não ter o recorrente, no caso concreto,
apresentado prova hábil e inequívoca a demonstrar a doação e a distribuição de lucros.
Por fim, em relação à alegação de aquisição parcelada da motoniveladora, o
recorrente sustenta que as provas apresentadas para a fiscalização seriam suficientes para
comprovar o parcelamento.
Há nos autos nota fiscal de venda (CFOP 5551) emitida em 17/10/2005 e a
envolver motoniveladora. Embora conste da nota fiscal que se trata de venda com reserva de
domínio, o preço é discriminado como se tratasse de pagamento à vista, no montante único de
R$ 200.000,00 (e-fls. 17 e 23). Portanto, o documento é equívoco.
Intimado a comprovar a forma, o meio (à vista, a prazo, em parcelas, etc., em
cheques, transferências bancárias, ou outro meio) e data de pagamento dos valores relativos às
aquisições de bens no ano calendário de 2005 (e-fls. 12/13 e 24/25), o recorrente inicialmente
informou o pagamento à vista (e-fls. 14/15), posteriormente, apresentou “informações
complementares” simplesmente discriminando em sua informação as datas em que teria pago o
preço em quatro parcelas de R$ 50.000,00 em espécie, nos dias 17/10/2005, 17/11/2005,
17/12/2005 e 17/01/2006 (e-fls. 21, 26 e 27).
Não tendo o recorrente comprovado com prova inequívoca tratar-se de venda a
prazo e nem demonstrado quando e como efetivamente pagou pela motoniveladora, entendo
como razoável a presunção de o pagamento ter se efetivado em outubro de 2005.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001151/2008-81

Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação do advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital